Tribunal: TJMT
Processo: 1036721-79.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036721-79.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIANGELA DA SILVA VON HEIMBURG - CPF: 419.482.892-53 (RECORRENTE), ADRIEL AMARAL KELM - CPF: 013.490.122-38 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1036721-79.2022.8.11.0001

Origem:
4° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
VRG Linhas Aéreas S.A.

Recorrido(s):

Mariangela da Silva Von Heimburg

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
29/11/2022

Ordem: 64

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE 02 DIAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL – IMPEDIMENTO DE EMBARQUE – VOO INTERNACIONAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE TESTE RT - PCR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A demandada
VRG Linhas Aéreas S.A., ora recorrente, pretende a reforma da
sentença proferida em ação indenizatória, que,
julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou as empresas rés ao pagamento de R$ 2.162,82 (dois mil e cento e sessenta e dois reais e oitenta e dois centavos) a título de danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada autor, pelos danos morais suportados, em razão do atraso de 02 (dois) dias do voo contratado.

2.

A empresa recorrente aduz que haveria culpa exclusiva da parte autora, haja vista a ausência de apresentação do teste RT-PCR, de forma que sustenta inexistir dever de indenizar de sua parte. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

3.

Ao que se vê dos autos, narra a reclamante que adquiriu passagens aéreas, com destino a Buenos Aires, sendo que o trajeto aéreo seria operado pela companhia reclamada, com saída de Cuiabá em 21/12/2021, às 04h05min, chegando em Guarulhos/SP para conexão às 07h30min, de onde partiriam as 09h55min, chegando ao destino final às 13h05min, no mesmo dia.

4.

Relata que a partida de Cuiabá ocorreu com normalidade, sendo que, no momento do embarque em Guarulhos, apresentou o teste com resultado negativo, entretanto, não fora aceito pela companhia,
razão pela qual precisou realizar novo teste
PCR-COVID 19
no próprio aeroporto.

5.

Outrossim, alega que ao retornar para o embarque recebeu a informação de que seu voo já havia decolada e que em decorrência disso, seria realocada para um voo que sairia no mesmo dia as 19h25min, de outra companhia.

6.

Contudo, no momento do embarque, recebeu a informação
de que não constava na lista da companhia aérea para o voo que supostamente estaria alocada.

7.

Aduz que somente foram realocados em
23/12/2021
, saindo de Guarulhos/SP às 06h35min e chegando em Buenos Aires/ARG às 09h do mesmo dia e em razão dessa circunstância, arcou com o prejuízo das 02 (duas) diárias de hotel, além dos valores gastos com a remarcação.

8.

Em que pesem as alegações da recorrente, de que haveria culpa exclusiva da recorrida, vê-se que a parte autora foi impedida de embarcar, por ausência de realização do teste RT-PCR exigida pela companhia.

9.

Somado a isso,
ficou demonstrado nos autos que a autora/recorrida entrou em contato com a empresa recorrente no aeroporto de Guarulhos/SP, a qual prestou as informações em relação ao voo, sendo que,
embora tenha reacomodado a demandante em voo posterior com companhia aérea parceira, tal ato não é capaz de afastar sua responsabilidade acerca dos prejuízos experimentados pela consumidora, que chegou ao seu destino final somente 02 (dois) dias depois da data pactuada.

10.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da demandada, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais para cada demandante,
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
.

11.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022